Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-07.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA VIDEOGRÁFICA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 07 anos e 06 seis meses de reclusão e 750 dias-multa, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é nula a prova videográfica por suposta ausência de identificação segura do réu; e, (ii) analisar se há insuficiência de elementos probatórios para fundamentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a identificação do réu se dá de forma segura por meio da correlação entre as vestimentas captadas nas imagens e aquelas utilizadas pelo apelante no momento da prisão e há, ainda, a corroboração pelos relatos firmes e harmônicos dos policiais e do usuário que adquiriu a substância, a preliminar de nulidade da prova videográfica deve ser rejeitada.

4. Como a materialidade e a autoria do crime de tráfico foram confirmadas por laudos e depoimentos, evidenciando que o réu, que foi filmado em atitude típica de tráfico de drogas, vendia substância ilícita (crack), mantém-se a condenação.

5. Afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime (art. 42 da Lei no 11.343/06) porque embora se trate de substância de alto poder lesivo (crack), a quantidade apreendida (0,34g) não se mostra suficiente para justificar a exasperação da pena.

6. Mantém-se, contudo, a valoração negativa da culpabilidade, porque o crime foi cometido durante o cumprimento de pena anterior, o que evidencia maior reprovabilidade da conduta e quebra da confiança depositada pelo Estado.

7. Por se tratar de réu reincidente condenado a pena superior a 04 e inferior a 08 anos, o regime inicial fechado se impõe, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 65, I, 67 e 68; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, e 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1876783, 0728955-25.2023.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13/06/2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.160.831/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 07/02/2023.